Tribunal: TJES
Processo: 5000039-88.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-88.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO FRANQUE DA ROCHA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000039-88.2022.8.08.0050

RECTE.: FRANCISCO FRANQUE DA ROCHA

RECDOS.: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUITAÇÃO DE PARCELA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa o autor, em síntese, que atrasou o pagamento de seu cartão de crédito, no entanto, no mês subsequente não foi computado o pagamento, gerando um parcelamento automático abusivo, em seu entender. Busca com a presente ação a declaração de quitação do contrato, além de danos morais. Em sede recursal, pretende apenas a reforma da r. sentença para concessão da indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida Lojas Sipolatti: A demandada informa que houve pagamento inferior ao total na fatura referente ao mês de junho/2021, autorizando o parcelamento automático. Apresentou contrarrazões no id. 16981205. 3. Tese da parte requerida Sorocred: Reitera os termos da Corré Sipolatti de que o pagamento a menor autoriza o parcelamento, conforme determinado pelo BACEN. Apresentou contrarrazões no id. 17003778. 4. Sentença: “Ante ao exposto, julgo procedente o pleito autoral para declarar quitada a parcela avençada em operação de cartão de crédito individuada nos autos, vencida em junho/2021, e por consequência indevidos todos e quaisquer encargos moratórios e parcelamentos dela decorrentes, determinando às requeridas que procedam, em 48 horas, baixa em seus registros, sob pena de arbitramento de multa. Julgo improcedentes os pedidos de indenização por dano extrapatrimonial e de restituição de valores em dobro”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Embora se trate de inequívoca relação de consumo, vez que o recorrente é destinatário final do serviço, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, não verifico que tenha ocorrido repercussão extrapatrimonial para justificar indenização nesta modalidade. Trata-se de mera falha na prestação de serviços, que não afetou qualquer dos direitos da personalidade, considerando que, em sentença, já foi declarada a quitação da parcela questionada, inclusive a baixa de todos os encargos moratórios decorrentes. Entendo que o caso caracteriza mero aborrecimento e não é apto a evidenciar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Não obstante, entendo como inexistente no caso qualquer falha na prestação de serviços, haja vista que o atraso no pagamento da fatura gera o parcelamento automático do débito, mas deixo de alterar o comando sentencial em razão da proibição da reformatio in pejus. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.